Tribunal: STF
Processo: HC 192325
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática.



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso da competência de outro tribunal. Precedentes.



    3. Ocorrido o trânsito em julgado da ação penal e exaurida a jurisdição do âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em negativa prestação jurisdicional. 



    4. A alegação do recorrente de resultado diverso da ação penal depende do cotejo de fatos e provas da materialidade para ser aferida, providência inviável, tanto na via dos recursos extraordinários, como na via do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.